Tribunal: TJPA
Processo: 0807262-93.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807262-93.2022.8.14.0401

APELANTE/APELADO: WILSON CORREA DOS SANTOS NETO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, WILSON CORREA DOS SANTOS NETO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Recurso defensivo: Pedido de absolvição. Insuficiência de provas afastada. Recurso ministerial: Aumento da pena-base. Culpabilidade acentuada. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 20 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do réu; (ii) saber se é cabível a majoração da pena-base em virtude da culpabilidade acentuada, além do reconhecimento da reincidência e correta aplicação da majorante pelo uso de arma de fogo.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelos relatos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, bem como pelos objetos apreendidos com o réu.

4. A tese defensiva de insuficiência de provas não prospera, diante da robustez do conjunto probatório.

5. A sentença merece reforma na dosimetria da pena, uma vez que a culpabilidade do réu se revela acentuada, pois praticou o crime enquanto estava foragido do sistema prisional, circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta.

6. Correto também o reconhecimento da agravante da reincidência, não configurando bis in idem, haja vista que os fundamentos são distintos.

7. Aplicação correta da majorante do uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido para elevar a pena definitiva de Wilson Correa dos Santos Neto para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação. 2. É cabível a majoração da pena-base quando a culpabilidade do agente se mostra acentuada, especialmente quando o crime é cometido durante fuga do sistema prisional, sem configuração de
bis in idem
em relação à agravante da reincidência.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 61, I, e 157, §2º-A, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, bem como,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação penal interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por WILSON CORREA DOS SANTOS NETO, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente fechado,
com o
pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º-A, inciso I
,
do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Narram os autos de inquérito policial que, no dia 30 de abril de 2022, por volta das 09h20, no Conjunto Tenoné, WE 2, Qd. F, casa 17, distrito de Icoaraci, a vítima THATIANE DA SILVA TAVARES estava em casa quando 2 indivíduos em um carro GOL branco, quando um deles adentrou no imóvel, que, em posse de um revólver, ameaçou-a (“CALA A TUA BOCA, ME DÁ TEU CELULAR, PORQUE VOU DAR UM TIRO NA TUA CARA. ME DÁ TUA ALIANÇA TAMBÉM”; textuais) e roubou o celular e uma aliança de ouro.

Conforme consta no depoimento de NILTON CABRAL DA SILVA, condutor, estava de ronda quando foram informados pela vítima do assalto ocorrido, passou a empreender diligências a fim de encontrar os assaltantes, até que houve uma informação via CIOP de que um dos assaltantes estava escondido no final da linha das vans na Rua Secundária, Alameda 17, Conjunto Maguari, foram até o local e encontraram o suspeito sendo necessário um disparo para o alto, a fim de contê-lo.

Com o denunciado foi encontrado uma arma de fogo cabo de madeira, tambor para seis tiros, numeração ilegível, calibre 32, municiada com 3 cartuchos intactos e um deflagrado, e o aparelho celular pertencente à vítima.

Após as diligências de praxe, a vítima reconheceu o denunciado bem como recuperou seu aparelho celular, entretanto não foi encontrado sua aliança.

O veículo utilizado no assalto foi abandonado na rua Principal entre alameda 11 e 17 e consta registro de roubo.

Dessa feita, considerando que os elementos informativos colhidos no procedimento administrativo inquisitorial forneceram indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a autoridade policial concluiu pelo indiciamento do denunciado. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa de
WILSON CORREA DOS SANTOS NETO
sustenta
a ausência de provas suficientes à condenação
, eis que a vítima não foi ouvida em juízo, não houve testemunhas oculares, e os depoimentos dos policiais foram conflitantes. Requer, assim, a
absolvição
com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Em
contrarrazões
, pugna o RMP pelo
conhecimento e improvimento do recurso defensivo
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos.

Por sua vez, em suas
razões recursais,
o
dominus litis
alega que a respeitável sentença
não valorou adequadamente a culpabilidade do réu
, a qual, segundo a tese acusatória, é exacerbada diante da circunstância de o delito ter sido praticado quando o réu cumpria pena por outro crime da mesma natureza. Aduziu, assim, que a pena-base deveria ter sido exasperada já na primeira fase da dosimetria, com fixação inicial superior ao mínimo legal, reconhecimento, na segunda fase, da reincidência – que não configura
bis in idem
– e da majorante da arma de fogo na terceira fase, com a reprimenda final se aproximando dos 9 (nove) anos de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, de vez que a sentença foi proferida em consonância com os ditames legais.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado requer o
improvimento do recurso ministerial,
argumentando que a pena fixada ao réu se revela adequada e proporcional ao caso concreto.

Nesta
Superior Instância
, ao Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso ministerial, bem como, pelo
conhecimento e improvimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

RECURSO DEFENSIVO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do réu sustenta
a ausência de provas suficientes à condenação
, eis que a vítima não foi ouvida em juízo, não houve testemunhas oculares, e os depoimentos dos policiais foram conflitantes. Requer, assim, a
absolvição
com base no princípio do
in dubio pro reo
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto em ID 21098217 - Pág. 6, bem como, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima TATIANE DA SILVA TAVARES disse, em Juízo, que estava sentada no sofá da loja, que fica dentro de sua casa, quando o acusado chegou. Parecia falar ao telefone em frente da loja. A vítima disse que viu um revólver e logo percebeu que seria roubada. O acusado perguntou qual era o endereço dali e depois que a vítima respondeu, o acusado apontou o revólver para o rosto dela, pedindo o celular, afirmando que atiraria nela. A vítima entregou os pertences. Disse que sua mãe chegou a ver o assalto e o acusado se assustou e correu até um Gol branco que o aguardava e saíram. Um rapaz que passava de moto auxiliou a vítima a seguir o carro e no caminho ela ligou para a Polícia, repassando informações e placa do carro. O carro foi abandonado no Maguari e a vítima entrou em uma viatura para procurar o acusado. Depois de algum tempo os Policiais receberam a informações de que um indivíduo fazia um assalto a uma van e fazia uma refém. A vítima reconheceu o acusado, bem como seu aparelho celular e a arma utilizada no assalto. A vítima também reconheceu as roupas e a altura do acusado. O acusado não empregou violência física, apenas psicológica. Disse que o acusado roubou seu celular e sua aliança de ouro, sendo que apenas o celular foi recuperado. Reconheceu o acusado no local.

A testemunha JORGE EMANUEL RAMOS DO NASCIMENTO, Policial Militar, disse que foram abordados pela vítima, que vinha seguindo o veículo, mas ela os perdeu de vista. Os Policiais receberam informação de que havia um indivíduo armado dentro de uma van. Deram voz de prisão ao acusado, que não ofereceu resistência. Encontraram um revólver calibre 32, desmuniciado. Logo depois a vítima apareceu. Realizada pesquisa no INFOPEN, descobriram que o acusado era foragido do sistema penal. Encontraram o celular da vítima, uma pequena quantia em dinheiro e a arma. A vítima reconheceu o celular. Ao realizarem revista no automóvel, o veículo apresentava registro de roubo anterior ao crime. O comparsa do acusado conduzia o veículo. Disse que reconhece o acusado. O acusado aparentava estar cansado.

A testemunha JOSÉ ARIMATEIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, Policial Militar, disse que os Policiais foram abordados por um casal e a mulher disse que teve a casa invadida e que “fez o terror”. Após realizarem diligências e identificarem o veículo, uma testemunha informou que um indivíduo havia invadido uma van e estava portando um revólver calibre 22, municiado. A vítima identificou o acusado no local e identificou a vítima. O parceiro do acusado (motorista) se evadiu do local. O Policial reconheceu o acusado. Segundo informado, o motorista seria Uber e que quando o carro foi abandonado, duas pessoas saíram.

Por seu turno, o réu, em seu interrogatório, o réu disse que não praticou o crime e que um dos policiais tem rixa com ele por causa de crime anterior e teria “plantado” a arma para incriminá-lo desse roubo.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, tendo suas palavras corroboradas pelas testemunhas.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Por outro lado, a versão exculpatória apresentada pelo acusado em juízo, de que estaria sendo vítima de perseguição policial, não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório, tratando-se de mera estratégia defensiva isolada.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
pela tese de
insuficiência de provas
.

Por conseguinte, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

RECURSO MINISTERIAL

Por sua vez, em suas
razões recursais,
o
dominus litis
alega que a respeitável sentença
não valorou adequadamente a culpabilidade do réu
, a qual, segundo a tese acusatória, é exacerbada diante da circunstância de o delito ter sido praticado quando o réu cumpria pena por outro crime da mesma natureza. Aduziu, assim, que a pena-base deveria ter sido exasperada já na primeira fase da dosimetria, com fixação inicial superior ao mínimo legal, reconhecimento, na segunda fase, da reincidência – que não configura
bis in idem
– e da majorante da arma de fogo na terceira fase, com a reprimenda final se aproximando dos 9 (nove) anos de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

O réu foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP).

Na primeira fase da dosimetria, a juíza sentenciante deixou de valorar negativamente a circunstância da culpabilidade, ao entender que a reprovabilidade da conduta não ultrapassava aquela ordinariamente inerente ao tipo penal.

Todavia,
assiste razão ao Ministério Público em suas razões recursais, uma vez que, conforme comprova a certidão de antecedentes criminais (ID 21098222) e consulta ao sistema SEEU, o delito foi praticado quando o réu se encontrava foragido do sistema prisional. Na ocasião, ele cumpria pena no regime semiaberto por outro crime e deixou de retornar ao estabelecimento prisional após o benefício da saída temporária
. Tal circunstância evidencia não apenas o desprezo do réu pelos benefícios penais que lhe foram oportunizados, mas também acentuada insensibilidade às normas legais e aos comandos judiciais, revelando maior periculosidade social.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MESMO FATO CRIMINOSO ANTERIOR SOPESADO PARA DOIS VETORES. BIS IN IDEM. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA EM 1/5. RÉU MULTIRREINCIDENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).

3. Incabível a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância, da alegação relativa à indevida utilização de ações penais distintas, porém, oriundas da mesma operação policial, para justificar a elevação da pena, visto que o tema não foi debatido nas instâncias ordinárias.

4. A teor da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a extinção da punibilidade pelo indulto não afasta os efeitos da condenação, dentre eles a reincidência, uma vez que só atinge a pretensão executória" (AgRg no HC 409.588/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2017).

5. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como na hipótese.

6.
Segundo reiterado entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de novo delito pelo agente em gozo de liberdade condicional constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base
(AgRg no HC 579.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020; HC 279.541/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

7. No caso, as instâncias ordinárias consideraram como desfavoráveis a culpabilidade do agente (prática delitiva enquanto cumpria pena por condenação anterior, estando, inclusive, com tornozeleira eletrônica no momento da prisão) e os maus antecedentes (condenação definitiva não sopesada para fins de reincidência), para elevar a pena-base do delito de tráfico de entorpecentes em 2 anos e 6 meses de reclusão, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos).

8. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta.

9. Na hipótese, destacada a multirreincidência do paciente (duas condenações anteriores distintas da sopesada para elevar a pena-base), não se verifica manifesta ilegalidade na escolha da fração de 1/5 pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 61, I, do Código Penal, a autorizar excepcionalmente a intervenção desta Corte.

10. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 865.341/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Assim, merece reforma a sentença para
fixar a pena-base acima do mínimo legal
, reconhecendo-se como desfavorável a circunstância da culpabilidade.

Passo, então, à nova dosimetria da pena do réu, considerando que a
culpabilidade do réu extrapola aquela considerada normal à espécie
, dado o argumento acima esposado.

Quanto às demais circunstâncias judiciais, mantenho a avaliação favorável feita pelo magistrado
a quo,
contra a qual o
dominus litis
não se insurgiu.

Assim, levando em conta a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal, hei por bem fixar a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa
, calculados unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantenho a agravante da reincidência reconhecida
pelo juiz
a quo,
visto que a certidão de antecedentes criminais de ID 21098222 atesta que o réu possui sentença condenatória transitada em julgado em 13.06.2018 (autos nº 0005827-30.2016.8.14.0401), ou seja, anteriormente ao cometimento do crime em tela, conforme devidamente confirmado no Sistema LIBRA,
resultando na pena intermediária de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Gize-se, à guisa de argumentação, que, tal qual asseverado pelo
dominus litis,
a negativação da culpabilidade acima mencionada não implica em
bis in idem
por conta de reconhecimento da reincidência, a quando da segunda fase,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A fundamentação utilizada, pelas instâncias ordinárias, para negativar a circunstância judicial da culpabilidade é concreta e está de acordo com o entendimento deste Sodalício, não havendo falar em indevido bis in idem. Isso porque a justificativa da negativação dessa vetorial não foi a existência de condenação pretérita utilizada para majorar a pena a título de reincidência específica, mas sim a prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, o que torna a conduta mais reprovável, ante o desprezo do agente em face da sanção estatal. 2. Dessa forma, reitera-se, o que confere maior censura à culpabilidade do agente é o fato de ter sido cometido novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, enquanto se gozava de regime prisional mais brando, situação indicativa de completo menosprezo à sentença judicial e à ordem jurídica. No caso da reincidência, o acréscimo de pena dá-se tão somente pela existência objetiva de condenação anterior transitada em julgado. Precedentes. 3. Ausente ilegalidade na dosimetria da pena, deve ser mantido incólume o acórdão recorrido. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.582.526/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Na terceira fase, ausentes quaisquer causas de diminuição.

Incide, porém, a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo)
, à razão de 2/3,
culminando na pena definitiva de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Conservo o
regime inicialmente fechado
para o cumprimento da pena, dado o
quantum
da pena e a reincidência do réu.

In
cabível a substituição da pena por restritivas de direito.

Diante de todo o exposto:

- CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo;

- CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, a fim de
elevar a pena definitiva de WILSON CORREA DOS SANTOS NETO para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025